Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre o pedido formulado pelo autor (ids. 15511445 e 15723938) e comprovantes de depósitos acostados (id. 15723940 e seguintes). Brasília - DF, 27 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora